Tribunal: TJES
Processo: 5028986-03.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028986-03.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHARA SILVA TOMAZ
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5028986-03.2022.8.08.0035

RECORRENTE: SHARA SILVA TOMAZ

RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO INSTAGRAM. DESATENÇÃO DA AUTORA. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDA. LUCRO IRREAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE SIMPLESMENTE CONCRETIZOU A TRANSFERÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
SHARA SILVA TOMAZ
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA,
aduzindo a requerente que em 09/11/2022 observou no Instagram o perfil @investindocomkezia, de sua colega de trabalho, oferecendo investimento em criptomoedas. Informa ter acessado o perfil e se interessado, quando então realizou a transferência de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Destaca que posteriormente descobriu que a conta de Kezia foi hackeada e que se tratava de um golpe. Busca, assim, a restituição do valor transferido, além de danos morais.

Em contestação (ID 11478920), o 1º requerido alega culpa exclusiva de terceiro, pois apenas viabilizou a transferência solicitada pela autora para a conta de VICTOR SOARES VIEIRA.

A autora desistiu da ação face ao 2º requerido, o que foi devidamente homologado no ID 11478925.

A sentença (ID 11478926) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11478927), informando apenas que o golpe se concretizou pelo fato de o requerido permitir a abertura de contas por estelionatários.

O 1º demandado apresentou contrarrazões (ID 11478931), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando detidamente os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Observo dos autos que ao acessar o perfil de sua conhecida (
@investindocomkezia)
, a recorrente reputou vantajosa a proposta lá oferecida, escolhendo aceitar as condições de negócio que lhe foram oferecidas pelo fraudador.

Da documentação carreada aos autos posso verificar que ela não teve qualquer cuidado ao aceitar as condições que lhe foram impostas para auferir lucros claramente irreais, o famoso “golpe do Instagram”, fazendo transferência via “pix” para conta bancária de terceiro, no caso em tela, VICTOR SOARES VIEIRA, CPF nº 431.982.858-52, conforme ID 11478904.

A autora lamentavelmente seguiu exatamente o que o golpista lhe recomendou, por meio do “investimento em criptomoeda”, não se certificando de estar realmente falando com sua amiga e só se dando conta do golpe após ter entrado em contato, de fato, com Kezia.

Assim, não chego a outra conclusão senão aquela no sentido de que quem violou regra de conduta que lhe era exigível foi a própria consumidora, nos exatos termos do artigo 14, § 3º, II do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual excluída está a culpa do réu, que apenas efetivou a transação solicitada pela autora.

No mesmo sentido:

Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Alegação de falha na prestação de serviços prestados pelas rés. Legitimidade passiva reconhecida.
“Golpe do Instagram”. Fraude praticada por meio de anúncio de investimento financeiro em rede social. Vítima que realiza livremente transferência bancária em favor do estelionatário, sem o devido cuidado. Falha na prestação dos serviços das rés não vislumbrada. Improcedência da pretensão inicial
. Recurso da autora não provido, com observação e recurso da ré Facebook provido (TJ-SP - Apelação Cível: 10523157920238260002 São Paulo, Relator.: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 11/07/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2024).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de fevereiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)